Tribunal: TJPA
Processo: 0808236-56.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808236-56.2020.8.14.0028

APELANTE: RYAN PATRICK FARIAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT, C/C ART. 69, TODOS

DO CPB. REQUERIDO RECONHECIDO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. TESE PROCEDENTE.
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Ryan Patryck Farias de Lima
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou

à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, caput, c/c art. 69, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 5410686, de forma sintética,
que no dia 1º de dezembro de 2020, o apelante adentrou no “Bar do Douglas” e simulando porta algo na cintura anunciou assalto e subtraiu aparelho celular pertencente as vítimas Terezinha da Silva Nunes e Maria Brenda da Silva Nunes, sendo o apelante preso após diligência policial.

Em razões recursais, ID 5410806,
requer a defesa que seja reconhecido o concurso formal de crimes em detrimento do concurso material, já que o crime foi praticado dentro de um mesmo contexto fático, proveniente de uma mesma ação, atingindo patrimônio de vítimas distintas.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, por entender presente o concurso formal de crimes no processo em análise.

É o relatório.

À d. Revisão, com sugestão para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DO PRETENDIDO RECONHECIDO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL

Requer a defesa que seja reconhecido o concurso formal de crimes em detrimento do concurso material, já que o crime foi praticado dentro de um mesmo contexto fático, proveniente de uma mesma ação, atingindo patrimônio de vítimas distintas.

De plano afirmo que tal tese merece ser acolhida, explico:

Entendeu o julgador que os crimes de roubos perpetrados pelo apelante, apesar de executados de maneira simultânea e mediante uma única ação, na verdade trataram-se de delitos distintos.

Quanto aos fatos, depreende-se dos autos que o apelante adentrou no bar conhecido como “Bar do Douglas” e lá anunciou o assalto, momento em que subtraiu os bens das vítimas Terezinha da Silva e Maria Betânia da Silva (mesma ação para os dois delitos de roubo), empreendendo fuga logo em seguida.

No entanto, restou claro que houve apenas uma ação, na qual ocorreu a prática de dois delitos semelhantes, caracterizando-se, de forma expressa, o concurso formal, fato não reconhecido pelo Magistrado sentenciante, que entendeu ser concurso material de crimes.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 3. Acerca da prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça consignou que cabe ao magistrado analisar em primeiro plano os elementos do caso concreto para verificar se é caso, ou não, de substituir a prisão preventiva pela domiciliar (e-STJ fls. 688). Dessa forma, não houve a análise da possibilidade ou não da concessão da prisão domiciliar pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte Superior decidir tal questão, sob pena de supressão da instância. 4. Ademais, não seria caso de concessão da prisão domiciliar à acusada em razão da vedação legal contida no inciso I do art. 318-A do CPP. O crime em apuração (roubo) fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
Grife e destaquei

Assim, resta claro que a decisão recorrida, no que pertine ao reconhecimento e aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material estabelecido na sentença, merece reparo, devendo ser afastada a aplicação do concurso material e aplicado o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, com a incidência de aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Por consequência, mantendo-se a pena pelo delito de roubo majorado inicialmente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser acrescida do patamar de 1/6, resultando na
pena total e final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024